Tribunal: STF
Processo: RE 1171007
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA QUANTO AO ENQUADRAMENTO DO ATO PRATICADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO. DECRETO 20.910/1932. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PROCESSO CIVL E PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO. 
    1. Tratando-se de pedido de ressarcimento de valores pagos pelo INSS em razão de benefício previdenciário, quanto à prescrição, é aplicável ao caso o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 (prescrição quinquenal). Precedentes.
    2. O ajuizamento de execução fiscal fundada em dívida ativa de valor indevidamente recebido a título de benefício previdenciário não interrompe o prazo prescricional.” (Doc. 3, p. 169)
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 3, p. 188-190).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, § 5º, e 201 da Constituição Federal (Doc. 3, p. 210-218).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 3, p. 225).
    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 666 da Repercussão Geral (Doc. 5).
    A Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com o entendimento do STF firmado no julgamento do RE 669.069, Tema 666 da Repercussão Geral (Doc. 9, p. 1). 
    O INSS interpôs agravo interno contra a referida decisão (Doc. 11), que foi desprovido (Docs. 15 e 16).
    Irresignada, a autarquia previdenciária opôs embargos de declaração (Doc. 18), que foram providos, com efeitos infringentes, para anular o julgamento do agravo interno e tornar sem efeito a decisão que negou seguimento ao apelo extremo do INSS (Doc. 25).
    Posteriormente, o órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Docs. 31 e 32). 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    In casu, o acórdão ora recorrido, ao afastar as disposições do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 28/4/2016, Tema 666 da Repercussão Geral, no sentido de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Por oportuno, trago à colação a ementa do aludido julgado, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO.
    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.
    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    Saliente-se, ainda, que divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto ao enquadramento do ato praticado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. ILÍCITO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO TUTELADO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.171.563-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019, grifei)
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Demais disso, para divergir do entendimento do acórdão ora recorrido no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal não interromperia o prazo prescricional, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 20.910/1932), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente